Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602402-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
Num. 43905903 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de qu

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0602402-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SILVIO SANTO XAVIER DA
COSTA - PARTIDO REPUBLICANOS - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905903
02/07/2024
18:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.529

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602402-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
REQUERENTE: SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO DO
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CRÉDITOS ADQUIRIDOS PARA
IMPULSIONAMENTO E AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO
FACEBOOK. VALOR IRRISÓRIO DA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO
DE PRINCÍPIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS
CONTAS. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA A DESTEMPO POSSIBILITA O
AFASTAMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas. Nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados.

1.1. Quando o atraso for relativo a doações de pessoas físicas, e tratar-
se de pequeno valor, a irregularidade comporta mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

2. Os gastos de natureza eleitoral pagos com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, podem configurar
irregularidade nas receitas e nos gastos. A utilização de recursos de
origem não identificada, enseja recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019. Por outro lado, nos casos em que o valor da irregularidade
se mostra demasiadamente irrisório, é possível por força da aplicação
Num. 43905903 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da
insignificância afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Em sede de prestação de contas, a apresentação de documentos
retificadores e justificativas deve ocorrer tão logo o parecer da unidade
técnica tenha sido emitido. A juntada extemporânea é admissível tão
somente para afastar eventual determinação de recolhimento de
valores. Todavia, o parecer técnico não possui natureza vinculante, o
órgão julgador pode formar sua convicção a partir das provas e
elementos apresentados nos autos.

4. Despesas de campanha realizadas desde o início da campanha até a
data de 08 de setembro de 2022 devem constar na prestação de contas
parcial. Divergências entre as contas parciais e as finais constituem
infração grave e podem, a depender de seu percentual, ensejar
desaprovação das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SILVIO SANTO XAVIER DA
COSTA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 11/09/2022 e as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43423629).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo (ID. 43737094), a área técnica opinou
pela desaprovação das contas em razão do item 1.1.1 - Atraso na entrega de relatórios
financeiros (art. 47, I, da Resolução TSE nº Página 2 23.607/2019) e pela aposição de ressalvas
nas contas em relação aos itens: 6 - Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC
(art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019), 9 - Divergências entre a movimentação
financeira na prestação de contas e base da Justiça Eleitoral (art. 53, I, alínea "g", e II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019), 10 - Sobra negativa de Fundo Partidário e Outros Recursos,
e, 11 - Gastos eleitorais em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, não
informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

Intimado do parecer técnico conclusivo, o prestador apresentou manifestação (ID.
43743716) sobre os apontamentos, efetuando a juntada de cópia do extrato de prestação de
contas final retificadora encaminhada à Justiça Eleitoral em 18/10/2023 (ID. 43743718) e de um
Num. 43905903 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

recibo, emitido pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 257,59 (ID.
43743719).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID. 43754995) opinando pela
aprovação com ressalvas em relação a todos os apontamentos (itens 1.1.1, 6, 9, 10 e 11), eis que
“(...) o atraso no envio de informações não comprometeu relevantemente a atividade de
fiscalização das contas, e, em razão da extensão da falha, há possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apontando-se a mera ressalva.”

Devido à manifestação com apresentação de documentos, após a intimação acerca
do parecer técnico conclusivo, os autos foram encaminhados à unidade técnica para novo
parecer.

Em 18/04/2024, a Seção de Contas apresentou parecer técnico, no qual afirma não
terem sido registradas no sistema as contas retificadoras “ pelo histórico de envio pela ‘internet’ e
pelo histórico de entrega de mídias que foi apresentada e considerada entregue/confirmada
apenas a prestação de contas final (...)Constata-se que não houve entrega de prestação de
contas final retificadora”.

No que tange aos gastos com impulsionamento no Facebook, o parecer assim
indica: “Foi juntado diretamente no PJE (id. 43743719) recibo emitido pela Meta para ELEIÇÃO
2022 SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL, no valor de R$ 257,59
(duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).”

Na data de 22/04/2024, o candidato efetivou, via sistema SPCE, a apresentação de
contas retificadoras. Nessa ocasião, apresentou nota fiscal nº 50495408, no valor de R$
48.710,17, recibo de “saldo pré-pago cobrado” no valor de R$ 257,59, dentre outros documentos,
contudo, não trouxe à colação nota fiscal emitida pelo fornecedor.

Diante disso, os autos voltaram novamente à Seção de Contas para análise
exclusiva da conformidade dos documentos apresentados com os gastos despendidos em
campanha, com o fim específico de afastar a necessidade de devolução de valores ao erário.

No dia 24/04/2024, o prestador juntou petição na qual requereu o recebimento da
prestação de contas retificadora, com a finalidade de sanar os apontamentos indicados no
parecer conclusivo ( nestes autos não houve emissão de parecer de diligências), justifica nos
seguintes termos:

(...) por equívoco da contadora que elaborou a prestação de contas o
protocolo das mídias foi feito de tal forma que não foi recepcionado pela
justiça eleitoral. Visando regularizar tal formalidade a contadora compareceu
pessoalmente perante a justiça eleitoral para entregar fisicamente as mídias
para que fossem anexadas ao processo por meio das novas peças geradas
pelo sistema de prestação de contas eleitoral. Por meio da juntada das
mídias se faz necessária a reanálise da prestação e contas pela Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias para sejam considerados todos os
documentos e afastadas todas as inconsistências sob pena de nulidade
processual.

A Seção de Contas, em 25/04/2024, analisou a documentação complementar
lançada por ocasião da prestação de contas retificadora. As irregularidades nos itens 9 e 10
foram afastadas.

Em relação ao item 6 - gastos com impulsionamento de conteúdos com o Facebook
- a unidade técnica manteve o apontamento, em razão de que o prestador deixou de apresentar
documento fiscal emitido pelo fornecedor.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral a qual reiterou seu
parecer anterior, nos seguintes termos: “especialmente pela manutenção da inconsistência do
item 6 e afastamento das inconsistências dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 e, diante do parecer técnico
de Id. 43857280, pelo afastamento da inconsistência do item 10, remanescendo, portanto,
apenas as inconsistências dos itens 6 e 11.”

Num. 43905903 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SILVIO SANTO
XAVIER DA COSTA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato recebeu 6.188 votos e por ele foi declarada a receita de R$ 217.793,40,
composta da seguinte forma:

Já em relação aos gastos de campanha, foram contratadas despesas e realizados
pagamentos no importe de R$ 213.793,40, dos quais R$ 106.000,00 com recursos do FEFC, R$
100.001.20 com recursos do Fundo Partidário e R$ 7.792,20 com Outros Recursos, sendo que as
despesas (estimáveis e financeiras) totalizaram R$ 217.793,40, conforme Extrato da Prestação
Num. 43905903 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

de Contas Final (ID. 43286304).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, em face das irregularidades apontadas nos itens: 1.1.1,
6, 9, 10 e 11.

O prestador, por sua vez, juntou petição na qual requer o recebimento da prestação
de contas retificadora, com a finalidade de sanar os apontamentos indicados no parecer de
diligências (nesses autos substituídos pelo parecer conclusivo), justifica nos seguintes termos:

(...) por equívoco da contadora que elaborou a prestação de contas o
protocolo das mídias foi feito de tal forma que não foi recepcionado pela
justiça eleitoral. Visando regularizar tal formalidade a contadora compareceu
pessoalmente perante a justiça eleitoral para entregar fisicamente as mídias
para que fossem anexadas ao processo por meio das novas peças geradas
pelo sistema de prestação de contas eleitoral. Por meio da juntada das
mídias se faz necessária a reanálise da prestação e contas pela Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias para sejam considerados todos os
documentos e afastadas todas as inconsistências sob pena de nulidade
processual.

A seção de contas, em 25/04/2024, analisou a documentação complementar
lançada por ocasião da prestação de contas retificadora. Em relação ao item 6 - gastos com
impulsionamento de conteúdos com o Facebook - a unidade técnica manteve o apontamento, em
razão de que o prestador deixou de apresentar documento fiscal emitido pelo fornecedor. Quanto
aos itens 9 e 10 as inconsistências foram afastadas.

Dessa forma, restaram irregularidades nos itens 1.1.1 - Atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, 6 - gastos com impulsionamento de conteúdos com o
Facebook e 11 - despesas de campanha não informadas na prestação de contas parcial.

Encaminhado os autos à Procuradoria Regional Eleitoral a qual reiterou seu parecer
anterior, nos seguintes termos: “especialmente pela manutenção da inconsistência do item 6 e
afastamento das inconsistências dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 e, diante do parecer técnico de Id.
43857280, pelo afastamento da inconsistência do item 10, remanescendo, portanto, apenas as
inconsistências dos itens 6 e 11.”

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
Num. 43905903 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Dessa maneira, os documentos apresentados após o primeiro parecer técnico serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Passa-se à análise das irregularidades.

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer conclusivo (Id.43737094) extrai-se que houve descumprimento quanto
ao prazo para a entrega dos relatórios em relação às doações no importe de R$ 102.900,00, dos
quais R$ 100.000,00 provenientes do Diretório Nacional do Partido Republicanos, e o restante de
R$ 2.900,00, provenientes de pessoas físicas, conforme consta na sequência:

Num. 43905903 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

No caso em apreço, verifica-se que o envio do relatório da doação mais expressiva,
correspondente a 46,77% das receitas de campanha, foi efetuado somente com 01 (um) dia de
atraso, nos termos do art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de atraso ínfimo,
em relação à receita mais expressiva, ou seja, de 01 (um) dia, o que não comprometeu a higidez
e transparência das contas de campanha, eis que, a doação de R$ 100.000,00 não gerou óbice à
fiscalização, vez que, mediante a circularização de dados da prestação de contas do candidato e
do partido doador, foi possível aferir/fiscalizar a receita recebida pelo prestador do diretório
nacional do Partido Republicanos.

Logo, é de se considerar que a doação de partido político, igualmente sujeito a
apresentação de contas eleitorais, revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Num. 43905903 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, eis que o atraso não gera
prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023 – grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Da mesma forma, em relação às doações efetuadas por pessoas físicas no importe
Num. 43905903 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

de R$ 2.900,00, embora o atraso tenha se dado entre 15 (quinze) a 17(dezessete) dias, verifica-
se que o valor total destas doações representa 1,35% das receitas totais de campanhas, motivo
pelo qual, salvo melhor juízo, não há o que se falar acerca de prejuízo à fiscalização e
transparência das contas.

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43754069) em relação a este apontamento,
uma vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou prejuízo à análise global das
contas.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação
de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Neste contexto, considerando o atraso dos relatórios financeiros em questão,
verifica-se que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados ao caso, uma vez que a irregularidade não prejudicou
a análise, regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a
mera aposição de ressalva.

Item 6 - Omissão de receitas e gastos - impulsionamento de conteúdos no
Facebook

Conforme se verifica do parecer técnico conclusivo, houve o pagamento de R$
49.087,82 referente à compra de créditos para impulsionamento de propaganda eleitoral no
Facebook.

Num. 43905903 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Num. 43905903 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Intimado, o candidato apresentou apresentou nota fiscal nº 50495408, no valor de
R$ 48.710,17, recibo de “saldo pré-pago cobrado” no valor de R$ 257,59, contudo, não trouxe à
colação nota fiscal emitida pelo Facebook, razão pela qual o setor técnico manteve a ressalva.

Nesse contexto, constata-se que o prestador de contas, ainda que não tenha
apresentado a nota fiscal, comprovou, por meio do recibo emitido pela meta que a quantia de R$
257,59 foi impulsionada no dia 1º de outubro de 2022, com pagamento efetivado na data de
02/10/20222, conforme recibo do id 43854626, imagem colacionada:

Num. 43905903 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Num. 43905903 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

É cediço que, nos termos do contido nos arts. 60 e 60, § 1º, da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais
precisa conter alguns requisitos, que no caso, constam no recibo apresentado pelo prestador,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

(...)

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Dessa forma, do cotejo das notas fiscais apresentadas no valor total de R$
48.830,88 (R$ 120,71 / 48.710,17 - imagem abaixo.) somados ao recibo emitido pela empresa
META na quantia de R$ 257,59, chega-se ao somatório de R$ 49.088,47. Contudo, o valor pago
ao Facebook foi de R$ 49.087,62, com uma diferença de R$ 0,85.

Nesse contexto, da análise da irregularidade, verifica-se que ainda remanesce a
quantia de R$ 0,85, valor que por não haver a comprovação de sua origem ou a justificativa de
seu uso, constitui utilização de recursos de origem não identificada, sujeitando o prestador ao
recolhimento de valores.

Todavia, os centavos a serem recolhidos são nitidamente irrisórios, cuja
determinação de recolhimento seria um contrassenso aos princípios da razoabilidade, da
insignificância e da economia processual, eis que R$ 0,85 não justificaria eventual execução do
valor.

Quanto ao tema, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou caso semelhante,
quando em grau recursal, e aquela Corte deixou de determinar o recolhimento ao Tesouro
Num. 43905903 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Nacional da importância de R$ 0,62. Colaciona-se trecho do julgado, seguido de sua ementa.

(...)Dessa forma, em que pese os judiciosos fundamentos expendidos pelo
magistrado eleitoral sentenciante, não comprovadas despesas pagas com
recursos oriundos da Fundo Especial de Financiamento de Campanha, resta
caracterizado gasto irregular com recursos públicos, e não o recebimento de
recurso de origem não identificada, como equivocadamente constou na
r.sentença, no valor de R$ 0,62, o qual deve ser transferido ao Tesouro
Nacional, nos moldes do artigo 70, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante, entendo que as contas merecem ser aprovadas sem qualquer
ressalva, tendo em vista que o valor correspondente à diferença, qual seja,
R$ 0,62 (sessenta e dois centavos), é irrisório e, portanto, irrelevante no
contexto das contas, razão pela qual, deixo, inclusive, de determinar o
recolhimento do referido montante ao Tesouro Nacional, em observância ao
princípio da razoabilidade, da insignificância e da economia processual.
Dessa forma, é de rigor a reforma da sentença para aprovar as contas e
afastar a determinação de recolhimento ao Erário.

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO.
IRREGULARIDADE:

- Divergência entre os pagamentos efetuados e a nota fiscal emitida, no que
tange aos serviços de impulsionamento de conteúdo na rede social
Facebook.

INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR
IRRISÓRIO DA IRREGULARIDADE (R$ 0,62). RECURSO PROVIDO PARA
APROVAR AS CONTAS E AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

(TRE-SP. RECURSO ELEITORAL nº060044735, Acórdão, Des. Marcio
Kayatt, Publicação: DJE - DJE, 11/10/2023.)

Outrossim, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina compreendeu que o
recolhimento da quantia de R$ 2,00 poderia ser dispensado, em razão da insignificância do valor
e ressaltou que “o custo operacional é maior do que o próprio valor”, transcreve-se parte do
julgado, seguido de sua ementa.

(..)A primeira irregularidade diz respeito à ausência do comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional da sobra de R$ 2,00, relativa aos
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Eleitoral (FEFC) e não utilizados. No Parecer Conclusivo, contudo, a
unidade técnica deixou de se manifestar pelo recolhimento do valor em
razão de sua insignificância. Com efeito, à toda evidência o custo
operacional de devolução de tão somente R$ 2,00 é maior do que o
próprio valor, razão pela qual deixo de arbitrar o seu recolhimento aos
cofres do Tesouro Nacional, em razão do princípio da insignificância.
(Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL.SOBRA DE CAMPANHA
- FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) -
MONTANTE MANIFESTAMENTE IRRISÓRIO (R$ 2,00) - CUSTO
Num. 43905903 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

OPERACIONAL DE RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO QUE É
SUPERIOR AO PRÓPRIO VALOR APURADO - PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO - ANOTAÇÃO, CONTUDO, DE RESSALVAR.OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESA
(R$300,00) - PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO - CONFRONTO
COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS REGULAR - DECURSO DE PRAZO
SEM MANIFESTAÇÃO - VALOR REPRESENTATIVO DE 2,2% DO TOTAL
DE DESPESAS CONTRATADAS - RELATÓRIO CONCLUSIVO TÉCNICO
INDICATIVO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS - PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OPINATIVO PELA APROVAÇÃO DA
CONTABILIDADE COM RESSALVA.APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS (ART. 74, II, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019).

(TRE-SC. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060259916, Acórdão, Des. OTAVIO
JOSÉ MINATTO, Publicação: DJE - Diário de JE, 30/11/2023. Destacou-se.)

No mesmo sentido os Tribunais Regionais Eleitorais da Bahia e do Maranhão,
respectivamente:

Prestação de contas. Eleições 2022. Irregularidades. Aplicação irregular de
recursos do Fundo Partidário. Valores mínimos a serem empregados para a
cota de gênero e para candidaturas de pessoas negras do gênero feminino.
Atendimento. Incidência sobre o valor residual do Fundo Partidário,
excluindo-se o montante empregado nas candidaturas majoritárias. Falha
subsistente. Inexpressividade. Observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Dispensa de devolução de valores ao
Erário. Aprovação com ressalvas das contas.

1. Dos vícios apontados, referentes à aplicação irregular de recursos
oriundos do Fundo Partidário, no montante de R$ 10.088.055,41 (dez
milhões, oitenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e um
centavos), R$ 9.637.018,00 foram efetivamente empregados nas
candidaturas aos cargos de Governador e Vice-Governador, que
concorreram no Segundo Turno das Eleições 2022.

2. Os valores mínimos a serem empregados pela agremiação promovente,
quer para a cota de gênero, quer para a cota de candidaturas de pessoas
negras (itens 5.2.2 e 5.2.3 do Parecer Técnico Conclusivo) haveria de incidir
sobre o montante residual do Fundo Partidário (R$ 451.037,41). Este
particular raciocínio fora objetivamente suscitado pelo Setor de Contas, bem
como corroborado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

3. As falhas subsistentes, após integralmente afastadas as irregularidades
constantes dos itens 5.2.2 e 5.2.4, exprimem montante inexpressivo do total
das contas declaradas (inferior a 5%), pelo que não comprometem a
confiabilidade e transparência do balanço, em observância aos princípios da
razoabilidade a proporcionalidade.

4. Aprovação das contas com ressalvas, dispensando-se o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 7,46
(sete reais e quarenta e seis centavos), calculado com esteio na
irregularidade constante do item 5.2.1 do Parecer Técnico Conclusivo,
Num. 43905903 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

em vista da insignificância do valor frente aos custos a serem gerados
para a sua cobrança.

(TRE-BA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060349150, Acórdão,
Des. Jose Batista De Santana Junior, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 22/06/2023. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DAS SOBRAS DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO CONTROLE DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO RECURSO ORIUNDO DO
FEFC, NÃO UTILIZADO. QUANTIA MÓDICA. CUSTO DE FUTURA E
EVENTUAL EXECUÇÃO NÃO JUSTIFICAM O SEU RECOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. (...)

(...)

3. Na espécie, o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional totaliza R$ 0,81
(oitenta e um centavos), não ensejando a determinação de recolhimento
ante o valor módico que não justifica uma futura e eventual execução.4. A
ausência de informação, na prestação de contas, sobre contas bancárias
abertas, além de divergências entre a movimentação financeira informada
na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral maculam a confiabilidade das contas,
consistindo em irregularidade de natureza grave, com força para sua
desaprovação.

5. Contas desaprovadas.

(TRE-MA. Prestação de Contas nº060133760, Acórdão, Des. Cristiano
Simas De Sousa, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/07/2021. Destacou-
se.)

Nesse contexto, deixa-se de determinar o recolhimento da quantia de R$ 0,85,
remanescendo, contudo, a aposição de ressalvas, ante a inexatidão das contas apresentadas. A
irregularidade representa 0,004% em relação às receitas arrecadadas.

Item 11 - Despesas de campanha não informadas na prestação de contas
parcial

Por fim, a unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação
de gastos de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final,
imagem a seguir:

Num. 43905903 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

Na espécie, o prestador deixou de registrar em suas contas parciais gastos
contratados no mês de agosto de 2022, no montante de R$ 13.190,00, cujo percentual representa
6,07% da arrecadação financeira.

O atendimento aos prazos previstos para apresentação de prestação de contas
parcial tem por objetivo a transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Com efeito, o art. 47, §6º, prevê que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

No caso em apreço, as despesas não informadas equivalem a 6,07%, razão pela
qual é possível a aposição de ressalva, conforme entendimento desta Corte. Veja-se o seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS. RESSALVA. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
DIMINUTO. RESSALVA. CONTAS APROVADA COM RESSALVA COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador.

3.1. A omissão na prestação de contas parcial do valor total de R$
3.700,00, correspondente a 1,45% da movimentação de campanha,
Num. 43905903 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

enseja tão somente a aposição de ressalva, diante do percentual
diminuto.

4. Contas aprovadas com ressalva e determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262536, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/04/2024.
Destaques acrescentados.)

Nesse contexto, embora o prestador tenha deixado de informar gastos com pessoal,
contratados no mês de agosto de 2022 que deveriam constar na prestação de contas parcial, o
valor de R$ 13.190,00 equivale a 6,07% em relação ao total das despesas contratadas na
campanha eleitoral, sendo possível, por força do entendimento desta Corte, manter-se apenas
ressalva no item em apreço.

Por fim, quanto ao julgamento da regularidade das contas, ainda que se tenha como
baliza somente o primeiro parecer não se verificam elementos suficientes para ensejar a
desaprovação das contas, conforme opinado pelo setor técnico.

De outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral conclui que as contas merecem ser
aprovadas com ressalvas, afirma “não houve apontamento pelo Setor Técnico de que os gastos
não tenham sido documentados ou lançados na prestação de contas final, restando claro que não
houve prejuízo à análise e fiscalização das contas neste ponto o que possibilita a aposição de
ressalva às contas” (Grifou-se.)

Ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto global,
a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, as contas apresentadas pelo prestador evidenciam que, apesar da
presença de duas irregularidades, as falhas permaneceram abaixo do percentual de 10%, sendo
possível, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aprovar as contas com
ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43905903 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602402-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SILVIO SANTO XAVIER DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608 - REQUERENTE: SILVIO SANTO XAVIER DA
COSTA - Advogado do REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905903 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/07/2024 18:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070218102236900000042860854
Número do documento: 24070218102236900000042860854
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 13:03:21